Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723970-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Hyago Alves Viana Agravado: União Educacional do Planalto Central Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hyago Alves Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721329-57.2020.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Afirma o autor que é acadêmico do curso de medicina ministrado pela parte ré e está cursando o último período da graduação e, diante do cenário de calamidade pública que assola o país em razão da pandemia decorrente da COVID-19, o Poder Público editou normas possibilitando às instituições de ensino superior das carreiras de saúde a dispensa nos critérios de período mínimo efetivo do calendário letivo e a consequente antecipação da colação de grau de seus estudantes, desde que observadas certas condições para a adoção de tal medida. Assevera, outrossim, que a instituição de ensino ora ré editou portaria no âmbito de sua competência para promover a antecipação da colação de grau dos alunos dos cursos de saúde que oferta, conforme documento de ID 67524751, motivo pelo qual formulou o pedido administrativo para antecipar a formação acadêmica, reiterado duas vezes, contudo, sem nenhuma resposta da parte adversa. Assim, muito embora seu histórico escolar esteja desatualizado, o que ocorreu por atraso da ré no lançamento das atividades letivas que já concluiu, entende que preenche os critérios para a emissão do certificado de conclusão, requerendo, assim, a concessão de medida liminar em caráter de urgência para que a ré seja compelida a antecipar a colação de grau e a expedição da declaração de conclusão do curso. Constato, desde logo, que os fatos narrados na inicial não traduzem elementos capazes de lastrear o pedido de urgência formulado, ao menos neste juízo prévio de cognição sumária, isso porque, consoante disposto no artigo 2o da Medida Provisória no 934, de 01/04/2020, as instituições de ensino foram dispensadas da exigência dos dias efetivos de trabalho acadêmico e, frise-se, autorizadas, não obrigadas, a anteciparem a colação de grau dos alunos de determinados cursos da área de saúde, conforme leitura do artigo 1o da Portaria no 383, de 09/04/2020, do Ministério da Educação, desde que obedecidos os critérios mínimos de atividades cumpridas, estipulados na MP. Ademais, muito embora a instituição de ensino ora ré tenha editado portaria interna para autorizar a antecipação de colação de grau de seus alunos, derivada daquela Medida Provisória, a concessão do ato escolar depende de referendo do Conselho Universitário e desde que cumprida a carga horária mínima, cuja aferição das atividades letivas, curriculares e extracurriculares, para inclusão no histórico acadêmico do autor compete àquela instituição, razão pela qual a pretensão “sub judice” carece de melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo, por ora, justo motivo para o deferimento da liminar postulada. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido liminar. Considerando as peculiaridades do caso em apreço, e diante da possibilidade de designar, em momento oportuno, audiência de conciliação, conforme artigo 139, V, do CPC, deixo, por ora, de designar aquela solenidade, necessidade que será melhor verificada quando completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré. Cite-se para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17729014), em síntese, que a recorrida não tem efetuado atendimento presencial, situação que dificulta o contato entre a instituição de ensino e os discentes. Diz também que a recorrida já admitiu o atraso na atualização do histórico escolar dos alunos. Assim, argumenta que o atraso injustificado provocado pela recorrida não deve prejudicar a emissão do respectivo certificado de conclusão do curso de bacharelado em medicina. Afirma que já preencheu os requisitos fixados pela Medida Provisória no 934/2020 para a antecipação da colação de grau e que o atraso injustificado na emissão do certificado de conclusão do curso o impedirá de ocupar o cargo de médico oferecido pelo município de Jaborandi-BA. Ressalta ter trabalhado no “programa Brasil conte comigo” do governo federal, cujo tempo de labor deve ser contabilizado como estágio curricular obrigatório. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a atualizar o histórico escolar do recorrente, bem como para que promova a colação de grau e a respectiva emissão do certificado de conclusão do curso de medicina. Finalmente, requer seja dado provimento ao recurso, com a subsequente confirmação da tutela provisória ao final. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de antecipação da colação de grau do recorrente em curso de medicina com fundamento normativo na Medida Provisória no 934/2020. A referida MP foi editada para estabelecer as “normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública (...).” (Ressalva-se o grifo) Em que pese o destaque à excepcionalidade conferida às disposições emanadas do referido ato normativo, a referida declaração apenas ressalta a natureza relativa a qualquer medida provisória, cuja edição é justificável somente em caso de relevância e urgência, nos moldes do art. 62 da Constituição Federal. Aliás, caso não seja convertida em Lei, ou não tenha os respectivos efeitos jurídicos regulamentados por meio de decreto legislativo, a eficácia da medida provisória fica limitada ao período de sua vigência, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal. Diante da evidente natureza excepcional inerente às medidas provisórias, portanto, essa característica é, logicamente, pressuposta à interpretação das regras jurídicas criadas por meio desse instrumento normativo. Assim, convém observar a redação do art. 2o, parágrafo único, da Medida Provisória em questão: “Art. 2o. As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.” (Ressalvam-se os grifos) A disposição supracitada possibilita o adiantamento da formatura dos estudantes dos cursos de graduação em medicina. O objetivo da medida é possibilitar o imediato ingresso de novos profissionais médicos no mercado de trabalho e, assim, aumentar a força de trabalho dedicada ao combate da pandemia causado pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Verifica-se que os últimos 4 (quatro) períodos do curso correspondem à totalidade do "internato", logo, a conclusão de 3 (três) desses períodos equivale a 75% (setenta e cinco por cento) do referido "internato", o que corresponde à conclusão do 11o (décimo primeiro) período da grade curricular do curso de medicina (Id. 67524783 dos autos do processo principal). No caso, o recorrente alega que já concluiu o 11o (décimo primeiro período) e preenche o requisito exigido para antecipar a conclusão do curso, mas a instituição de ensino recorrida ainda não atualizou o histórico escolar do discente. De fato, o histórico escolar emitido aos 26 de junho do ano corrente revela que o 11o (período) consta como “cursando”, e, em relação aos períodos anteriores consta a condição de “aprovado” (Id. 67524783 dos autos do processo principal). Diante desse contexto, observa-se que o período letivo em questão envolve as atividades relativas às seguintes disciplinas com as respectivas cargas horárias: a) Internato em Clínica Médica (380 - trezentos e oitenta horas); b) Internato em Pediatria (330 - trezentos e trinta horas); e c) Internato em Urgências e Emergências 2 (90 - noventa horas). Por meio de mensagem enviada pela rede mundial de computadores, o recorrente alega ter cursado as referida disciplinas e especifica a carga horária cumprida, nos seguintes termos (Id. 67524757): “Urgência e Emergências II – 90 Horas de Carga Horaria - foi cumprido na integra Pediatria – 330 Horas de Carga Horaria – foi cumprido na integra 66 Horas ou 20% da CH total – Utilizando a plataforma do MEDCEL conforme orientação da UNICEPLAC. 246 Horas concluídas nos cenários oferecidos pela UNICEPLAC até o dia 15/05/2020 18 Horas – Participando do Programa Brasil Conte Comigo que foi iniciado em 18/05/2020, conforme informado e conversado com a Instituição de Ensino. Clinica Médica 380 - Horas de Carga Horaria – pendente 96 horas a cumprir 76 Horas ou 20% da CH total – Utilizando a plataforma do MEDCEL conforme orientação da UNICEPLAC. 206 Horas até o dia 24/06/2020, conforme informado e conversado com a Instituição de Ensino pelo programa Brasil Conte Comigo. 96 Horas é o que faltam para o termino do cumprimento da Carga Horaria da disciplina de Clinica Médica, que serão cumpridas até o dia 10/07/2020, tendo em vista que no programa Brasil Conte Comigo trabalho 40 horas semanais.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se a partir do texto acima transcrito, elaborado pelo próprio recorrente, que a carga horária relativa às disciplinas descritas nos itens "c" e "b" acima já teriam sido integralmente satisfeita e restariam 96 (noventa e seis) horas relativas à disciplina mencionada no tópico "a", a serem cumpridas até o dia 10 de julho do ano corrente, por meio do período de tempo de trabalho cumprido no “programa brasil conte comigo”, do Governo Federal. Em relação ao item "c", "Internato em Urgências e Emergências 2", há documento que supostamente indica a presença do recorrente no ambiente de desenvolvimento da disciplina. No entanto, o mencionado documento não especifica a carga horária cumprida (67524764 dos autos do processo principal). No local onde deveria ter havido a descrição da carga horária consta apenas uma sigla (PSN ou PSD), o que não permite concluir efetivamente qual é a situação da carga horária da matéria. Quanto às outras 2 (duas) disciplinas, o recorrente pretende incluir as horas trabalhadas no “programa brasil conte comigo” com a finalidade de substituir parte do período letivo. De fato, o regulamento do aludido programa, no item “5.2.3.3.1.” permite que a carga horária efetivamente trabalhada pelo estudante seja utilizada para substituir o tempo de estágio curricular obrigatório, nos seguintes termos: “5.2.3.3. Os alunos previstos nos itens 3.2.1.1. e 3.2.1.2. atuarão exclusivamente, no âmbito da Ação Estratégica de que trata este Edital, nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso de graduação de Medicina ofertado por instituição ou órgão que integre o sistema federal de ensino 5.2.3.3.1. A carga horária cumprida pelos alunos previstos no item 5.2.3.3., no âmbito da Ação Estratégica de que trata este Edital, poderá ser utilizada como substituta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, não os desobrigando de cumprir carga horária prevista para outras áreas do estágio curricular obrigatório, nos termos do § 6o do art. 2o da Portaria GM/MEC no 356 de 20 de março de 2020.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a regra mencionada acima não é clara a respeito da possibilidade de fracionamento das horas trabalhadas e da respectiva utilização indiscriminada para substituir as horas faltantes em quaisquer das 3 (três) disciplinas, a critério do estudante. Além disso, quanto ao referido programa governamental, o recorrente acostou 2 (duas) declarações que atestam, em tese, que o aluno teria trabalhado em “posto de assistência à saúde” no município de Jaborandi-BA. No entanto, não há nenhum elemento probatório, nos autos, relativo às atividades desenvolvidas, tampouco se podem ser efetivamente aproveitadas. Aliás, incumbe à recorrida avaliar, no âmbito da discricionariedade administrativa interna, a partir dos elementos probatórios disponíveis, se as referias horas trabalhadas poderão, ou não, ser aproveitadas. No entanto, não é possível adiantar esse juízo de valor por meio de decisão judicial em caratér liminar. Ademais, não há notícia nos autos a respeito da eventual resposta, pela instituição de ensino, ao requerimento de antecipação de colação de grau formulado pelo recorrente. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator